Tribunal: TJES
Processo: 5010797-74.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010797-74.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA DE LURDES DOS SANTOS SOUSA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5010797-74.2022.808.0035

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDO: MARIA DE LURDES DOS SANTOS SOUSA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE SENTENÇA (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, na qual a parte Autora alega, em síntese, que firmou contrato de empréstimo consignado junto ao banco requerido, entretanto, ao verificar o extrato de seu benefício previdenciário, constatou também a existência de um contrato de cartão de crédito consignado inserido pelo requerido, sob nº 11232737, o qual não foi anuído ou solicitado. Alega que sofre descontos mensais em seu benefício em virtude do referido cartão de crédito consignado, os quais compreendem a monta de R$ 94,77 mensais. Por esses motivos, ajuizou a presente ação, requerendo, em sede de tutela de urgência, que a parte ré proceda à suspensão dos descontos referentes ao contrato de cartão de crédito consignado nº 11232737. Ao final requer que seja declarada a inexistência do débito referente aos contratos de consignação da RCM de n.º 11232737, fundado em contrato de empréstimo consignado inquinado de fraude proposta por terceiro, bem como CONDENAR O REQUERIDO ao ressarcimento das parcelas descontadas no no seu benefício em dobro e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O banco, em contestação, (ID 5119424) diz que houve a contratação de cartão de crédito consignado junto à instituição financeira pela parte autora, não havendo que se falar em nulidade. Narra que o cartão consignado foi contratado em 08/03/2016 e, ao longo dos anos, a parte autora realizou nada menos do que 4 (Quatro) Saques Complementares com Recurso do Saldo do Cartão.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 5119534) dispôs que:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual: a)confirmo os efeitos da tutela deferida; b) DETERMINO o cancelamento do cartão de crédito consignado objeto dos autos, bem como todos os débitos dele advindos; c) CONDENO a parte ré (BANCO BMG S.A) a pagar à parte autora o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, com correção monetária e juros de mora a partir da presente data. devendo ser compensado do valor do dano moral R$ 2.902,00 o valor que a Autora recebeu a título de empréstimo consignado.

O banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 5119536). No mérito, alega a regularidade da contratação, a legalidade da cobrança e inexistência de dano moral. Subsidiariamente, requer a minoração dos danos morais arbitrados pelo juízo singular.

Uma vez interposto o recurso, a autora apresentou contrarrazões (ID. 5119541). pugnando pela manutenção integral da sentença de piso.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Ademais, é imperioso destacar que, das faturas acostadas nos autos pelo próprio Recorrente, é possível verificar que a parte Autora sequer utilizou o cartão.

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto.

A referida prática tem acontecido de forma frequente gerando vantagens ao fornecedor, uma vez que os juros do cartão de crédito são bem superiores aos praticados em empréstimos com desconto mediante consignação em folha de pagamento.

Nesse sentido, coaduno com o Juiz sentenciante no sentido de que o contrato não é válido e houve falha na prestação dos serviços bancários.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000 (seis mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Recorrente a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Sendo assim, não merece reforma a r. sentença guerreada, devendo manter-se por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099 de 1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo irretocável a r. sentença combatida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099 de 1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais. Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC e art. 55,
caput
da Lei 9.099 de 1995.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de setembro de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

A recorrida, no caso dos autos, não celebrou apenas um único ajuste, mas, c
inco pedidos
de empréstimo na forma de cartão de crédito consignado
(saque)
, situação que, por si só, retira a credibilidade da alegação de que pensava se tratar de contrato bancário diverso.

Consta, inclusive, o desenho do cartão em um dos contratos assinados,
todos realizados de forma presencial,
não sendo crível que a recorrida não tenha,
no mínimo, observado o referido cartão e lido o ajuste,
onde constam todos os detalhes acerca dos juros cobrados, forma de pagamento e demais encargos.

De mais a mais, não é crível que não tenha recebido as faturas para pagamento em seu endereço e nunca tenha reclamado. Dessa forma, estava ciente da contratação de cartão de crédito consignado e não um empréstimo consignado.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.